Tribunal: STF
Processo: RE 102996
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INAPRECIAVEL.
EMBORA TENHA SIDO ADMITIDA A SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO, MEDIANTE
ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NO TOCANTE A HONORARIOS DE
ADVOGADO, INAPRECIAVEL O RECURSO SOB O FUNDAMENTO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL - ÚNICO ALEGADO, NO PARTICULAR - SE NÃO FORAM
ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART-322 DO RI/STF, POIS NÃO
VEIO COPIA AUTENTICADA DO ACÓRDÃO APONTADO COMO DIVERGENTE OU
INDICAÇÃO DO REPOSITORIO OFICIAL OU AUTORIZADO QUE O TERIA
PUBLICADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.